Tribunal: STF
Processo: Ext 1878
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Defesa de José Luis Laura Huayra requer seja: (i) certificada a data exata da retirada e a comunicação formal à defesa; (ii) reconhecido o excesso de prazo entre o trânsito em julgado e a entrega; (iii)  determinado que a Secretaria certifique o período total de prisão cautelar cumprido no Brasil; (iv) expressamente consignado nos autos que tal período deverá ser considerado para fins de detração penal no Estado requerente; (v) consignado que o extraditando não poderá ser novamente preso no Brasil pelo mesmo fato (eDoc. 106).

Todavia, esta Corte já deferiu o pedido de extradição e o nacional peruano José Luis Laura Huayra foi entregue ao Estado requerente em 13/02/2026, conforme Ofício n. 904/2026-EXT/CGETP/DRCI/SENAJUS/MJ (eDoc. 104).

Não há que falar, portanto, em reconhecimento de excesso de prazo entre o trânsito em julgado do acórdão e a efetiva entrega do extraditando. A certificação das datas a que se refere o requerente poderá ser obtida mediante a expedição de certidão relativa aos atos processuais pela Secretaria desta Corte.

Quanto à detração penal, consta do acórdão transitado em julgado, que a entrega do extraditando ficou condicionada à assunção, pelo Estado requerente, do compromisso formal de “(iii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso no Brasil para fins de extradição.” 

Em suma, encontra-se esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, em virtude do julgamento do processo de extradição (Extradição n. 1.643, Ministra Rosa Weber).

Destaco, a propósito, ementa da decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos da Extradição n. 1.355/DF: 

EXTRADIÇÃO DEFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. ….............................................................................................
 6. Nos termos da decisão de fls. 304-307, julgado o processo de extradição (fls. 271-290) e realizadas as comunicações ao Ministério da Justiça e Ministério das Relações Exteriores (fls. 300-301 e 311-312) tem-se por esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, determino a imediata baixa e arquivamento dos autos.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente